Tribunal: STF
Processo: Rcl 79540
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. ADC nº 16. Temas nº 246 e nº 1.118 da Repercussão Geral. Imputação de responsabilidade subsidiária automática ao ente público. Impossibilidade. Cabimento de reclamação constitucional. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias, por não versar o paradigma apenas sobre tema de repercussão geral. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Verificada afronta aos paradigmas exarados em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, sem prejuízo dos recursos ou de outros meios admissíveis de impugnação, sendo dispensado, nessa hipótese, o requisito do esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.



    2. O acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência dominante da Suprema Corte, de modo que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade, quais sejam, omissão, contradição ou obscuridade. 



    3. Os embargos declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento da causa. Precedentes.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos.